Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733290-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OCILENE CANDEIRA ARAUJO AGRAVADO: PAULO CEZAR BORGES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Ocilene Candeira Araújo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Despejo no 0701583-67.2020.8.07.0014, antecipou a tutela, nos seguintes termos (Id. 60575409): “1. Recebo a petição inicial e sua correlata tempestiva emenda veiculada através da petição juntada no ID: 59975229. Anote-se e corrija-se o valor da causa no sistema PJe. Trata-se de ação de conhecimento movida para fins de resolução de contrato de locação comercial, por meio de que o locador pretende seja retomado liminarmente, sem ouvida do locatário, o imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária, na QE 40, Conjunto I, loja n. 2, Guará II (DF). 2. Dispõe o art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos para a concessão do despejo liminarmente são: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que se trata de contrato de locação residencial celebrado por escrito (ID: 58933219), o qual se encontra desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991. Desse modo, defiro a medida liminar para ordenar a expedição do mandado de notificação, a fim de que a parte ré, no prazo de quinze (15) dias corridos, contado da data da efetivação do ato, desocupe o imóvel em questão, sob pena de desocupação compulsoriamente. Intime-se a parte autora para prestar caução idônea no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, conforme com a regra do art. 59,, § 1.o, da Lei n. 8.245/1991, dentro do prazo de cinco (5) dias, sob pena de ineficácia da medida liminar, quando, então, somente será expedido o mandado de citação. 3. Em sendo possível, quando da notificação da parte ré, cite-se para apresentação de resposta, sendo que o locatário poderá evitar o despejo mediante a purga da mora, ou seja, o depósito judicial dos débitos em atraso, mais custas processuais e honorários de dez por cento (10%) sobre o montante devido, ou conforme percentual previsto expressamente em cláusula contratual. O prazo legal é de quinze (15) dias. Observe-se, porém, que os prazos processuais estão suspensos pelo menos até o dia 30.04.2020 (art. 11, da Portaria Conjunta TJDFT n. 33, de 20.03.2020; art. 5.o, da Resolução CNJ n. 313, de 19.03.2020). As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente.” Sustenta a Agravante que o contrato firmado entre as partes está garantido por caução, o que impede a determinação de despejo por ordem liminar, conforme estabelece o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locação (Lei no 8.245/91). Afirma que a suspensão da ordem de despejo também se justifica em razão da atual pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, fato imprevisível e extraordinário que impõe a relativização das obrigações contratuais. Aduz que, mesmo ante a suspensão das suas atividades comerciais determinadas pelo Estado como medida de contenção da pandemia, tem se esforçado para honrar os compromissos firmados, acrescentando que realizou o pagamento de todos os alugueis em atraso, inclusive aqueles que venceram após o ajuizamento da ação, conforme comprovam os recibos carreados aos autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a r. decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso. Sem preparo, ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a ordem de despejo determinada na decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, o artigo 9o da Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), proíbe a concessão de liminares para despejo de inquilinos por atraso de aluguel até o dia 30 de outubro de 2020. Ressalta-se que, embora o referido dispositivo tenha sido vetado pelo Presidente da República, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional em sessão realizada no dia 20.8.2020 e reincluído na Lei n. 14.010/2020[1]. Logo, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado pela Agravante. Do mesmo modo, vislumbro presente o risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano grave ao Agravante, já que consiste em ordem de desocupação de imóvel utilizado para fins comerciais. Por fim, ressalto que, ao menos em juízo provisório e até que o mérito do presente recurso seja apreciado, a suspensão da tutela concedida mostra-se recomendável e encontra fundamento no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que, tendo sido deferida a desocupação do imóvel a ser executa em exíguo prazo, a irreversibilidade da medida é incontestável. Assim, vislumbro os requisitos necessários à suspensão da determinação de desocupação do imóvel pela ora Agravante. Ante o exposto, suspendo a eficácia da decisão Id. 60575409, que determinou a desocupação do imóvel descrito na petição inicial. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, tendo em vista que a Agravante não juntou aos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira e não sendo suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a declaração Id. 18921502, intime-se a Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não têm condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou para recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] https://www.camara.leg.br/noticias/686196-congresso-derruba-veto-e-despejo-de-inquilinos-ficara-proibido-em-razao-do-coronavirus/ Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora